Tribunal: TJES
Processo: 0008377-45.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008377-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR WAGNER LOPES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MINORANTE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Vitor Wagner Lopes Duarte contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, em concurso material, às penas de 5 anos e 9 meses de reclusão e 4 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. Segundo a denúncia, em 24.09.2022, no Bairro Cascata, Município da Serra/ES, próximo a campo de futebol situado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o acusado trazia consigo bolsa contendo 22 pedras de crack, 25 buchas de maconha, 73 unidades de haxixe e R$ 1.035,00 em espécie fracionada. Consta, ainda, que, ao visualizar a presença policial, o acusado lançou a bolsa pelo portão de uma residência e, após a localização dos entorpecentes, resistiu à abordagem, empurrando e desferindo chutes contra os policiais. A defesa suscita preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, requer a absolvição ou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais no imóvel, sem mandado judicial, configura violação de domicílio e acarreta a nulidade das provas apreendidas; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e resistência estão comprovadas; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio

O ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial é lícito quando as circunstâncias concretas indicam situação de flagrante delito, especialmente quando o acusado, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, arremessa bolsa para dentro de residência ao notar a presença da viatura.

A visualização, a partir do portão da residência, de bolsa aberta contendo substâncias entorpecentes e dinheiro fracionado constitui elemento concreto apto a justificar a atuação policial e afasta a alegação de nulidade da prova por violação de domicílio. Preliminar rejeitada.

Mérito

5. Quanto ao pleito absolutório, tem-se que a materialidade dos crimes está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de natureza entorpecente e laudo de exame químico.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram ter visualizado o acusado carregando a bolsa, arremessando-a para dentro do imóvel ao perceber a aproximação policial, e nela sendo encontradas 22 pedras de crack, 25 buchas de maconha, 73 unidades de haxixe e R$ 1.035,00 em dinheiro fracionado.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio idôneo de prova quando são coerentes entre si, colhidos sob contraditório e ampla defesa, e estão em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

O crime de tráfico de drogas está configurado quando o agente traz consigo substâncias entorpecentes em contexto compatível com a mercancia, sobretudo diante da variedade das drogas apreendidas, do dinheiro fracionado e da tentativa de dispensar a bolsa ao perceber a aproximação policial.

O crime de resistência está comprovado quando o acusado se opõe ao cumprimento de ordem legal de prisão mediante violência, utilizando força física, empurrando policiais e gritando para evitar a abordagem.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando as circunstâncias da apreensão afastam a conclusão de atuação ocasional ou meramente episódica no tráfico de drogas.

A apreensão de drogas de naturezas distintas, em quantidade relevante e acondicionadas de modo compatível com a mercancia, somada à quantia de R$ 1.035,00 em dinheiro fracionado, indica dedicação do réu à atividade criminosa.

O relato policial de que o acusado era conhecido na região de Cascata por envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes, aliado ao contexto da abordagem em local apontado como de intenso tráfico, reforça o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008377-45.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR WAGNER LOPES DUARTE (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAX SILAS BALBINO DA COSTA - ES35827

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
VITOR WAGNER LOPES DUARTE
,
contra
a r. sentença (fls. 196/198), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos
crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e resistência (art. 329, do CP)
, em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões (id 18270631), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prova, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.

No mérito, requer a absolvição do réu, além da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Sobre
aos fatos,
consta da denúncia que no dia 24 de setembro de 2022, no Bairro Cascata, Município da Serra/ES, próximo ao campo de futebol, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o acusado trazia consigo uma bolsa contendo 22 (vinte e duas) pedras de crack, 25 (vinte e cinco) buchas de maconha, 73 (setenta e três) unidades de haxixe e R$ 1.035,00 (mil e trinta e cinco reais), em espécie fracionada.

Segundo a peça acusatória, ao visualizar a presença policial, o acusado teria lançado a bolsa pelo portão da residência e, após a localização dos entorpecentes, resistido à abordagem, empurrando e desferindo chutes contra os policiais.

Passo a análise
da
preliminar,
suscitada pela defesa de nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

No caso, constato que os policiais estavam em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, momento em que visualizaram o acusado com uma bolsa, tendo ele lançado o objeto pelo portão do imóvel, ao notar a presença da viatura.

Em seguida, os policias foram até o portão da residência, e constataram que a bolsa estava aberta, e que no seu interior continha substâncias entorpecentes e dinheiro fracionado, motivo pelo qual, ingressaram no imóvel e realizaram a apreensão das drogas.

Desse modo, diate do contexto fático, tenho que o ingresso no imóvel foi precedido de elementos concretos que indicavam a situação de flagrante delito, pela prática do crime de tráfico, de modo que não há que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 5.
As circunstâncias do caso concreto, como a denúncia detalhada, o flagrante delito envolvendo a apreensão de drogas do lado de fora do domicílio e o contexto de traficância, configuram justa causa para o ingresso sem mandado.

6. O entendimento jurisprudencial pacífico do STF e do STJ valida a entrada em domicílio sem ordem judicial em casos de flagrância, desde que fundadas razões estejam devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 825.264/PI,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 22/10/2024,
DJe de 29/10/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, quanto ao pedido absolutório, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de natureza entorpecente de substância e laudo de exame químico, todos anexados no id 15272902.

A autoria também está demonstrada,

pois a testemunha policial militar DOUGLAS FERNANDES (id 15272902), afirmou que realizava patrulhamento no bairro Cascata, nas proximidades do campo de futebol, local de intenso tráfico de drogas, quando visualizou o acusado carregando uma pequena bolsa.

Relatou que, ao perceber a aproximação policial, o acusado arremessou a bolsa, na qual foram encontradas substâncias entorpecentes e dinheiro fracionado. Acrescentou que, após a voz de prisão, o acusado resistiu à abordagem, usando a força do corpo, empurrando os policiais e gritando por socorro para evitar a prisão.

A testemunha ALESSANDRO MOURA BATISTA (id 15272902), também policial militar, declarou recordar-se da ocorrência, afirmando que o suspeito correu e que, antes da abordagem, jogou a bolsa contendo droga e dinheiro.

Disse, ainda, que o acusado já era conhecido de outras ocorrências na região de Cascata e que viu o exato momento em que ele lançou a bolsa para dentro do quintal, pelo portão da garagem da residência.

Certamente, a versão dos policiais civis não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Assim tenho que restou configurado o delito de tráfico, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o apelante trazia consigo entorpecentes, uma vez que foi visto pelos policiais militares dispensando a mochila com drogas e dinheiro, razão pela qual, deve ser mantida a condenação.

Também está comprovado o crime de resistência, já que o acusado utilizou força física, empurrou os policiais e gritou com o objetivo de evitar a prisão, a revelar que se opôs ao cumprimento da ordem legal, mediante violência, circunstância suficiente para a configuração do tipo penal do art. 329 do Código Penal.

Por fim,
não se mostra cabível a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

No caso concreto, as circunstâncias da apreensão afastam a conclusão de atuação ocasional ou meramente episódica, uma vez que foram apreendidas drogas de naturezas distintas — crack, maconha e haxixe —, em quantidade relevante e acondicionadas de modo compatível com a mercancia, além da quantia de R$ 1.035,00 em dinheiro fracionado, elementos que, analisados em conjunto, indicam inserção do réu na atividade de tráfico.

Soma-se a isso o relato dos policiais de que o acusado era conhecido na região de Cascata por envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes, circunstância corroborada pelo contexto da abordagem em local apontado como de intenso tráfico.

Assim, ausente o requisito da não dedicação a atividades criminosas, impõe-se a manutenção do afastamento da minorante.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18927133),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.